Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Estelionato. Continuidade delitiva. Pena-base: Consequências. Fração de aumento. Dano Material.
1 - Se os crimes de estelionato foram cometidos contra a mesma vítima, em semelhantes condições de tempo (entre 1.10.18 e 4.1.19), lugar e maneira de execução - induzindo em erro os motoristas e empregados da empresa para qual trabalhava, mediante fraude consistente em simular pedidos de clientes, receber as mercadorias em nome destes e as desviar a terceiros -, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva, e não crime único.
2 - No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado prejuízo exacerbado da vítima justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 - Sem pedido expresso na denúncia ou queixa não se admite condenação em indenização mínima por dano material.
5 – Apelação provida em parte.